Tribunal: TJDFT
Processo: 0725263-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Processo civil. Agravo interno em recurso inominado. decisão unipessoal que julgou deserto o recurso. fixação de honorários sucumbenciais. cabimento Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão unipessoal do relator que julgou deserto o recurso inominado e condenou os autores, ora agravantes, ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o não recebimento do recurso inominado por deserção, veda a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em segunda instância nos juizados especiais decorre de determinação do art. 55 da Lei 9099\95. Os agravantes apresentaram o recurso inominado e a recorrida, após ser intimada, as contrarrazões do recurso. Imposição de verba honorária regular, dado o insucesso dos recorrentes na instância revisora. Nesse sentido: Acórdão 1784549, 07556370620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023; e Acórdão 1811946, 07566244220228070016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 16/2/2024.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: lei no 9.099/5, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0755637-06.2022.8.07.0016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 13.11.2023; TJDFT, RI 0756624-42.2022.8.07.0016, Rel. Edilson Enedino das Chagas, 2a Turma Recursal, j. 05.02.2024.